Tribunal: TJDFT
Processo: 0807606-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que a autora não promoveu a emenda determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inversão do ônus da prova e afronta ao rito especial; (ii) orientação jurisprudencial consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos que foi determinada a emenda à inicial, a fim de que a autora esclarecesse a causa de pedir, apresentasse cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração impugnado, demonstrasse a situação de adesão ou não ao SNE e manifestasse sobre a produção de prova técnica pericial, sob pena de indeferimento da exordial (ID 81872588).
4. A autora não atendeu à determinação judicial, tampouco demonstrou a impossibilidade de regular instrução do processo ou que adotou medida diversa para alcançar o objetivo e suprir a ausência dos documentos essenciais.
5. Destarte, a parte autora deixou de cumprir determinação expressa e essencial para a adequada instrução do pedido, circunstância que obsta o recebimento da petição inicial, inexistindo nulidade a ser sanada. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 321.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/05/2025.